Tribunal: STJ
Processo: 0010382-13.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329500 - SC (2023/0061989-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: H P
AGRAVANTE
: R M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: T M S
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS - SC051816
TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em virtude da incidência da Súmula 7 do STJ, referente à condenação dos
agravantes por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e de fixação de regime inicial mais brando.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e agravou o regime inicial
de cumprimento de pena do agravante H. P. de semiaberto para fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante R. M. M. faz jus à causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e se o agravante H. P.
pode ter o regime inicial de cumprimento de pena alterado para mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade da agravante R. M. M. no tráfico de drogas foi comprovada por
interceptações telefônicas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
5. O regime inicial fechado para o agravante H. P. é adequado, considerando a
reincidência e a pena superior a quatro anos, em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA50438778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 17226c65-ad16-4416-a1a5-9e4cf2f1ba98

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06, não se aplica quando comprovada a habitualidade no tráfico de drogas. 2. O regime
inicial fechado é adequado para reincidentes condenados a pena superior a quatro anos,
conforme jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §
2o, "b".
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 17226c65-ad16-4416-a1a5-9e4cf2f1ba98

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2329500 - SC (2023/0061989-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: H P
AGRAVANTE
: R M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: T M S
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS - SC051816
TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em virtude da incidência da Súmula 7 do STJ, referente à condenação dos
agravantes por tráfico de drogas, com pedido de aplicação da causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e de fixação de regime inicial mais brando.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e agravou o regime inicial
de cumprimento de pena do agravante H. P. de semiaberto para fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante R. M. M. faz jus à causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, e se o agravante H. P.
pode ter o regime inicial de cumprimento de pena alterado para mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50434226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:01
Código de Controle do Documento: f2ca7534-2fe5-48dd-bce9-7448a238ec7d

4. A habitualidade da agravante R. M. M. no tráfico de drogas foi comprovada por
interceptações telefônicas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
5. O regime inicial fechado para o agravante H. P. é adequado, considerando a
reincidência e a pena superior a quatro anos, em conformidade com a jurisprudência do
STJ.
6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento
firmado na decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06, não se aplica quando comprovada a habitualidade no tráfico de drogas. 2. O regime
inicial fechado é adequado para reincidentes condenados a pena superior a quatro anos,
conforme jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §
2o, "b".
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por H. P. e R. M. M. contra a decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial, em virtude da incidência da Súmula
7, STJ.
Consoante se extrai dos autos, o agravante H. P. foi condenado pela prática do
delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, às penas de 6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Por sua vez, a agravante R. M. M. foi condenada pela prática do delito
previsto no art. 33, , c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, às penas de 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Documento eletrônico VDA50434226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:01
Código de Controle do Documento: f2ca7534-2fe5-48dd-bce9-7448a238ec7d

O Tribunal de origem, em decisão unânime, negou provimento ao apelo
defensivo, mas deu provimento ao recurso ministerial para agravar o regime inicial
imposto ao agravante H. P., do semiaberto ao fechado.
No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, a parte agravante alega violação ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06, no que se refere à pena da agravante R. M. M., e ao art. 33, § 2o, alínea “b”, do
Código Penal, no que se refere à reprimenda do agravante H. P.
Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade
fundado na incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, no que se refere ao
requerimento da agravante R. M. M., e Súmula n. 83, STJ, em relação ao pleito do
agravante H. P. Também se reconheceu a incidência da Súmula n. 284, STF, no que
tange ao fundamento exposto na alínea “c” do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
Interposto agravo em recurso especial, o recurso especial não foi conhecido
por afronta às Súmulas 7, STJ e 83, STJ.
No regimental, a agravante R. M. M. sustenta a não incidência da Súmula 7,
STJ, quanto à análise dos elementos a serem apurados para a (não) concessão da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Por sua vez, o agravante
H. P. alega não incidir na espécie o óbice da Súmula n. 83, STJ, no que concerne à
fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
É o relatório.
VOTO
Os agravantes objetivam a reforma da decisão monocrática para que, por
consequência, seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/06, em favor de R. M. M., bem como busca o agravante H. P. o
arbitramento de regime inicial mais brando pra resgate da reprimenda.
Todavia, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada.
Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado:
"Analisando os fundamentos do acórdão combatido, constata-
se que o órgão colegiado estadual entendeu que ficou devidamente
comprovada a dedicação a atividades criminosas, o que obsta a
concessão do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
como se depreende (fls. 6635 e ss.): In casu, diante das conversas
interceptadas e já analisadas, verifico que restou devidamente
comprovado que os acusados T. e R. tinham envolvimento habitual com
Documento eletrônico VDA50434226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:01
Código de Controle do Documento: f2ca7534-2fe5-48dd-bce9-7448a238ec7d

o narcotráfico, revelando que se dedicam às atividades criminosas,
sendo incompatível a aplicação da benesse. [...]
Como já reproduzido, a sentença fez menção ao conteúdo
dos diálogos telefônicos captados, os quais revelaram que R. não
era novel na senda da narcotraficância.
E, nesse sentido, não há dúvida de que R. já possuía sólido
envolvimento com o narcotráfico, porque as conversas que ela mantinha
com seu companheiro H., evidenciaram sua efetiva e indispensável
atuação para que materiais entorpecentes fossem introduzidos no
interior da unidade prisional onde H. estava recolhido, a despeito de não
ter sido abordada durante essas ações.
Entretanto, os diálogos revelaram que R. não só estava
habituada com esse tipo de conduta, como já havia adquirido
experiência na forma pela qual seria possível a introdução de drogas no
ergástulo público, o que certamente se adquire com dedicação a esse
comportamento criminoso.
Não fosse o suficiente, também há as condutas que R.
praticava em liberdade, independemente da presença de H., a exemplo
de quando ela lhe informou ter vendido quantidade razoável (50g) de
drogas "na pista", ou seja, na rua, para os contatos/usuários que ela
sozinha mantinha relacionamento, o que, igualmente, foi possível após
sua inserção no mercado proscrito das drogas. Esse cenário deve ser
visto juntamente com a falta de comprovação suficiente pela defesa
acerca do meio de subsistência de R. ao tempo da investigação,
notadamente dos diálogos captados, a reforçar que seus recursos eram
oriundos da dedicação à narcotraficância. [...]
Extrai-se dos trechos acima destacados que o Tribunal
manifestou-se, com amparo nas provas amplamente debatidas nos
autos, acerca da controvérsia aqui apontada, concluindo pela
habitualidade da parte agravante no narcotráfico, conclusão
fundamentada por elementos além da quantidade e diversidade das
drogas." (p. 6.092 e ss)

Com efeito, do exame do agravo regimental constata-se que a pretensão
empreendida pela defesa não merece respaldo, estando a negativa de incidência da
minorante de pena constante no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 alicerçada em
elementos idôneos de dedicação a atividades criminosas. No caso, consoante transcrito
na decisão objurgada, há inúmeras diálogos mantidos pela agravante R. M. M., cujo teor
revelam que “não era novel na senda da narcotraficância”.
De fato, veio a ser bem explorada no acórdão de origem a existência de
conversas interceptadas suficientes para sedimentar a habitualidade da agravante no
submundo do crime, no caso, por fazer o tráfico seu meio de vida, de modo que eventual
rediscussão dos fatos imporia a esta Corte a reanálise fático-probatória ampla e irrestrita,
o que, por corolário lógico, consoante registrado nas decisões anteriores, encontra óbice
na Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50434226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:01
Código de Controle do Documento: f2ca7534-2fe5-48dd-bce9-7448a238ec7d

No mais, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Repisa-se, portanto, a fundamentação adotada na decisão de não
conhecimento do recurso especial.
Já em relação ao regime inicial de pena arbitrado em relação ao agravante H.
P., também merecem ser ratificados os argumentos utilizados na decisão que não
conheceu do recurso especial:
"Como se observa, a conclusão tomada pelo Tribunal
estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que é admitida a adoção de regime inicial semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme dispõe a Súmula n.
269, STJ.
Assim, nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
viável a adoção do regime inicial fechado no caso em apreço, uma vez
que o acusado é reincidente e foi condenado a pena superior a quatro
anos.
Portanto, o acórdão impugnado não comporta reparo,
porquanto adotou compreensão da controvérsia que se encontra em total
compasso com a jurisprudência atual desta Corte Superior." (p. 6905 e
ss.)

Ora, irretocável o arbitramento do regime inicial fechado, considerado o
de pena, superior a 4 anos, somado à reincidência, o que se fez com fulcro na
quantum
interpretação a contrario sensu do previsto no art. 33, § 2o, “b”, somada à inteligência da
Súmula. n. 269, do STJ. No mais, como bem exposto no acórdão de origem, “o fato de a
reincidência do agente não ser específica, por si só, não enseja a fixação do regime inicial
mais brando”, já que, “além de a letra da Lei nada tratar sobre o tipo de reincidência
como fator de escolha do regime inicial resgate, não se pode passar ao largo da
reincidência do agente por delito de destacada gravidade para lhe conceder regime menos
gravoso” (p. 6.905).
Dessa forma, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50434226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:01
Código de Controle do Documento: f2ca7534-2fe5-48dd-bce9-7448a238ec7d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0061989-1
AREsp 2.329.500 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003187020208240023 0000318702020824002300103821320188240023
00103821320188240023 103821320188240023 3187020208240023
318702020824002300103821320188240023
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H P
AGRAVANTE
: R M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: T M S
ADVOGADO
: RODRIGO MARTINS - SC051816
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: C A C
CORRÉU
: G B M
CORRÉU
: A A D
CORRÉU
: A C
CORRÉU
: A G DA R
CORRÉU
: S DA S I
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: H P
AGRAVANTE
: R M M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: T M S
ADVOGADO
: RODRIGO MARTINS - SC051816
ADVOGADA
: TALITA CRISTINA MIRANDA - SC048690
ADVOGADA
: MARINA WAGNER BRUNO SHINZATO - SC032882
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
C5422121555<0380311548@
2023/0061989-1 - AREsp 2329500 Petição : 2025/0060032-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2822BBEF-99B8-4F3F-A64D-C9CF5D956964

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0061989-1
AREsp 2.329.500 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422121555<0380311548@
2023/0061989-1 - AREsp 2329500 Petição : 2025/0060032-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:34:22
Código de Controle do Documento: 2822BBEF-99B8-4F3F-A64D-C9CF5D956964